Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016462-71.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS EVANDRO PIRES - CPF: 487.004.791-87 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 283.770.522-53 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA - CPF: 283.770.522-53 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIMES DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO CABAL DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ELEMENTOS A AMPARAR A VERSÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA – IMPOSITIVA SUBMISSÃO AO JÚRI – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS –ENUNCIADO ORIENTATIVO 38 DA TCCR/TJMT – COLIMADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDA – RÉU FORAGIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS AFASTADAS PELO JUÍZO SINGULAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROVAS QUE NÃO AMPARAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL – ELEMENTOS QUE RESPALDAM O EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não sendo possível aferir de forma cabal a ocorrência da legítima defesa, em virtude das provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, visto que a absolvição sumária somente é possível caso restar demonstrado, de modo inequívoco, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP.

2.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, de modo que, existindo respaldo probatório que a ampare, cumprirá ao Conselho de Sentença decidir acerca de sua caracterização.

3.

Conforme enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT, “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

4.

Não prospera o pedido de revogação da custódia cautelar se persistem os requisitos que a ensejaram (art. 312, CPP), sobretudo se o réu apresenta reiteração delitiva e permanece foragido anos após a expedição do mandado prisional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interposto por
José Roberto Vieira da Silva
e pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que pronunciou o acusado como incurso nas penas do art.
121,
caput
, do Código Penal, e do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado, sob o fundamento de haver o réu atuado em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como a revogação do claustro cautelar.

Por sua vez, o Ministério Público postula o reconhecimento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a existência de provas a ampará-las.

Em contrarrazões, os recorridos refutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Em sede de juízo de retratação (id.
21550987
), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo acusado e pelo provimento do apelo aviado pelo
Parquet
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
José Roberto Vieira da Silva

foi pronunciado pela suposta prática dos delitos insculpidos nos
artigos
121,
caput
, do Código Penal, e 14 da Lei n. 10.826/2003
.

Conforme a denúncia, “
(...) no

dia 14 de agosto de 2016, por volta de 00h00, na Gleba Bacurizal, situada na Zona Rural do Município de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca de Comodoro/MT, JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, a saber, uma espingarda calibre 20, coronha de madeira marrom (objeto que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar), matou Marcos Evandro Pires, ao deflagrar um tiro contra a pessoa da vítima, provocando a lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 08/10, mapa topográfico de fls. 11, e laudo pericial de fls. 12/27
” (id.
21539954
).

Narra-se que “
(...) nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, denunciado e vítima, que ali se encontravam em uma confraternização da Associação dos Moradores da Gleba Bacurizal, iniciaram discussão de somenos importância, tendo JOSÉ ROBERTO empurrado Marcos Evandro, o qual revidou com um soco, golpe que fez com que o imputado fosse ao chão
” (id.
21539954
).

Tem-se que, “
indignado com o ocorrido, mesmo já tendo cessado o entrevero, JOSÉ ROBERTO saiu do recinto em direção ao seu veículo verbalizando que iria buscar sua arma, cujo porte era ilegal, o que efetivamente o fez; minutos depois, já de posse de sua espingarda (de grande calibre segundo laudo de exame de necropsia), o denunciado foi até a vítima, encontrando-a de costas, momento em que apenas proferiu os seguintes dizeres: ‘vira Marcos para morrer’, deflagrando, de imediato e sem chances de defesa para a vítima, o disparo que ceifou a vida do ofendido, tendo acertado em cheio a região torácica de Marcos Evandro, o qual morreu naquele instante
” (id.
21539954
).

Após, “
o denunciado evadiu-se do local, tendo se apresentado a Policia apenas 02 (dois) dias depois e sem entregar a arma de fogo utilizada para a prática do crime
” (id.
21539954
).

Inconformada com a pronúncia, a Defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado, sob o fundamento de haver o réu atuado em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como a revogação do claustro cautelar.

Por sua vez, em razões recursais, o Ministério Público postula o reconhecimento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a existência de provas a ampará-las.

Analisando em primeiro lugar o pedido de
absolvição sumária
, cumpre registrar que referido pronunciamento é excepcional e somente tem lugar se comprovada, de forma inequívoca, qualquer uma das hipóteses estabelecidas no art. 415 do CPP.

No caso em análise, em que pese a existência de provas que supostamente amparam a tese defensiva, constata-se que há, por outra via, elementos de convicção que fornecem indícios contrários, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, de modo que a alegada
legítima defesa
não restou categoricamente comprovada.

Em seu interrogatório, colhido apenas em sede investigativa, o acusado confessou os fatos que lhe foram imputados, frisando, contudo, que agiu em legítima defesa. Narrou que, naquela data, foi até o evento da Associação dos Moradores da Gleba Bacurizal e, por volta de 23h, aproximou-se da vítima a fim de conversar, momento em que esta lhe desferiu um soco que o feriu, deixando-o zonzo e com sangramento em seu ouvido, além de quebrar sua dentadura. Afirmou que, em seguida, levou sua esposa e filhas para casa e retornou ao local, com uma espingarda que se encontrava no interior do seu automóvel, ocasião em que
Marcos
foi em sua direção para novamente lhe agredir, o que o levou a disparar contra ele a fim de se defender, considerando o porte físico superior da vítima. Por fim, relatou que já teria discutido com o ofendido antes e que sempre se entenderam, mas que naquele dia
Marcos
“
parecia estar com demônio
”, pois passou a lhe agredir sem dizer nada (id.
21547460
).

Por sua vez, a testemunha
João Martins de Oliveira
afirmou à autoridade policial que, naquela data, estava vendendo fichas para o consumo de bebidas no referido evento, quando teve início uma confusão, tendo então presenciado a vítima desferir um soco na boca do acusado, que caiu ao chão. Expôs que, em seguida, este deixou o local e retornou, com uma espingarda, e chamou o ofendido, dizendo-lhe “
vire, Marcos, para morrer!
”. Nesse instante, o recorrente efetuou os disparos e deixou o local, escapando das pessoas que tentavam o impedir de fugir. Pontuou, por fim, que o réu e a vítima eram “
encrenqueiros
” e que
Marcos
já teria agredido
José Roberto
em um bar (id.
21546955
).

Aludidas declarações foram repisadas pela testemunha sob o crivo do contraditório (id.
21547989, p. 06
).

Em igual sentido,
Ronaldo Batista da Silva
relatou em juízo o episódio em questão:

“Dada a palavra ao Ministério Público: que era amigo de réu e vítima; que não se sente impedido de falar a verdade; que vai falar a verdade; que estava presente quando os fatos ocorreram; que era uma festa e não viu tudo exatamente; que tinha um pessoal de Comodoro; que a confusão iniciou entre o pessoal de Comodoro e a vítima; que a vítima já chegou bêbado no local dos fatos; que o réu entrou na confusão; que talvez o réu fosse conhecido do pessoal de Comodoro; que se lembra da vítima e réu dizendo um para o outro ‘Bate se você for homem’; que um disse isso para o outro; que a vítima deu um murro muito bem dado no réu; que outras pessoas entraram na briga; que tacaram lata de cerveja na vítima; que quem chegava apanhava por que a vítima era grande e forte; que viu o réu caindo no chão com o murro; que não viu ele saindo; que viu ele chegando; que ele encostou o carro perto do local e desceu a princípio sem a arma; que ele viu se a vítima estava lá perto; que ele voltou no carro e pegou a arma nas costas, com o cano pra cima das costas e foi até o balcão; que o réu foi até a vítima e a chamou; que o réu falou um apelido da vitima de Barrigudo ou Buchudo; que o réu falou ‘Vira pra você morrer’; que na hora do crime a vítima só virou em direção ao réu e levantou as mãos; que vítima e réu era frequentadores de boteco; que existem especulações de que eles teriam uma rixa antiga, porém o depoente nada presenciou.

Dada a palavra a Defesa: que também ouviu falar que a vítima já teria batido no réu em outra ocasião; que só ouviu falar; que não soube se a vítima já teria batido em outra pessoa; que o réu teria perdido um dente com o murro; que o réu teria até mostrado tal dente; que o murro foi bem dado; que vítima e réu eram encrenqueiros; que a vítima estava alcoolizada; que o réu não estava bêbado; que depois da confusão a vítima teria batido em outra pessoa de Comodoro; que tal confusão se iniciou quando Marcos estava bebendo no balcão e estava bem bêbado; que não sabe o motivo exato; que acredita que a vítima possa ter dito alguma coisa que alguém não gostou; (...)”
(id.
21547989, p. 05
).

Tendo em vista os elementos probatórios coligidos, e sem olvidar da plausibilidade da versão defensiva, verifica-se que as circunstâncias não permitem que se afira, de forma incontestável, que o acusado agiu apenas a fim de se defender, porque, após deixar o local e se esquivar das agressões pretéritas, retornou devidamente municiado e se dirigiu até o ofendido a fim de tirar satisfações sobre o ocorrido, conclamando que ceifaria a vida deste.

Como afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
malgrado a defesa tenha se esforçado na tentativa de demonstrar que houve “legítima defesa” – alegando que a vítima teria ‘partido pra cima’ do acusado ao vê-lo com a espingarda –, observa-se que não há prova segura e evidente nesse sentido, muito ao contrário, já que as testemunhas que presenciaram os fatos foram uníssonas em afirmar que a vítima encontrava-se de costas quando o réu chegou com a espingarda lhe chamando e pedindo para se virar
” (id.
26266956
).

Ademais, não restou cabalmente demonstrado que o acusado se valeu de meio necessário para repelir o alegado ataque, considerando o emprego de
arma de fogo
contra pessoa desarmada e o
disparo realizado à distância
, segundo o laudo pericial produzido, sem perder de vista que a susceptibilidade da área afetada – qual seja, a região torácica da vítima (id.
21546951
) –, contexto que enfraquece, em princípio e em tese, a ocorrência da justificante, diante do possível excesso em sua conduta.

Nessa toada, não sendo possível aferir de forma inequívoca a excludente de ilicitude, por persistir dúvida a respeito do real intento do acusado, há de ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de submeter as provas produzidas ao escrutínio dos jurados,
incumbidos, por mandamento constitucional, ao julgamento da causa.

Por outro lado, o pedido do Ministério Público quanto à inclusão das qualificadoras narradas na denúncia deve ser parcialmente acolhido.

Conforme consta, o magistrado singular reputou ausentes provas mínimas acerca da qualificadora do
motivo fútil
, ponderando para tanto que, segundo a versão prevalente, “
a vítima Marcos Evandro deu um soco na boca do réu JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA (...) a vítima Marcos Evandro e o réu JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA já haviam tido desentendimentos dias atrás e viviam brigando e discutindo, mais precisamente, por causa de gado. Ademais, enfatiza-se que tanto a vítima Marcos Evandro quanto o réu JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA eram conhecidos como encrenqueiros e valentes, gostavam de provocar as pessoas e criar confusão, bebiam muita cachaça, e que esta era a segunda vez que aquele teria agredido este
” (id.
21549498
).

Nesse particular, verifica-se que, de fato, houve não apenas uma discussão prévia entre o acusado e a vítima, já que o ofendido veio a agredir fisicamente
José Roberto
desferindo um soco em sua face, o que lhe causou ferimentos e, inclusive, fez-lhe perder um dente, de modo inequivocamente aviltante, em meio a uma festa rodeada de amigos, conforme expôs a testemunha
Ronaldo Batista da Silva
.

Vale recordar que, segundo Luís Regis Prado, “
motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente”
(
in
Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

O enredo fático, portanto, não pode ser compreendido como
insignificante
ou
flagrantemente desproporcional
, tampouco como “
uma discussão de somenos importância
”, como apontado pelo
Parquet
(id.
21550982, p. 04
), inclusive à luz do crime previsto no art. 129, § 1o, III, do Código Penal, de modo que, ante as peculiaridades do caso concreto, é possível concluir que o estado de ira e exaltação do réu repelem a futilidade, não se amoldando aos precedentes transcritos no apelo ministerial.

Aliás, referida conclusão encontra amparo na própria lição doutrinária veiculada no apelo do Ministério Público (id.
21550982, p. 05
),
in verbis
:

“
Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre. (...) se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública e
uma acirrada discussão tem início, com troca de ofensas e até agressões físicas, a morte do perseguido, nessas circunstâncias, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato
(...). Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou mediata, que não faz nascer o aumento de pena
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 596).

Por sua vez, a qualificadora referente ao
emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
foi afastada pois “
o réu JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA e a vítima Marcos Evandro haviam discutido e brigado momentos antes e quando aquele recebeu um soco deste, caiu no chão, se levantou e avisou que iria buscar a sua arma. Ao retornar para o local desceu do carro armado, gritando pelo nome da vítima Marcos Evandro e dizia: ‘você não vai bater mais em ninguém’ e, em seguida, efetuou o disparo
” (id.
21549498
).

Sucede-se, porém, que embora existam provas que repelem a existência de possível óbice à atuação defensiva da vítima, há provas que amparam a referida qualificadora.

Nesse sentido, narrou a testemunha
Ronaldo Batista da Silva
, em sede investigativa, que
“(...) ainda viu quando o indiciado falou as seguintes palavras “BARRIGUDO VIRA PARA MORRER”, e “ainda
viu quando a vítima se virou com as mãos para o alto
,
mas mesmo assim o indiciado

efetuou o disparo contra a vítima
(...)”
(id.

21546956, p. 04
).
Igualmente,
Maria Aparecida de Souza Pires
ponderou que “
(...) quando a vítima se virou já recebeu o disparo fatal, onde caiu no mesmo lugar onde se encontrava
” (id.
21546958, p. 02
).

Assim, subsiste uma versão, com respaldo probatório, segundo a qual Marcos teria sido surpreendido pelo acusado ao se virar para ouvi-lo, tendo inclusive levantado as suas mãos como sinal de não oferecer resistência.

Como consabido,
as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, uma vez que, havendo incertezas quanto à sua configuração, a resolução do impasse caberá ao Conselho de Sentença.

Portanto, o réu deverá ser pronunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

A seu turno, não é possível aplicar, no caso, o princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Extrai-se do depoimento do próprio réu que este já possuía o referido armamento no interior do seu veículo, que teria sido adquirido anteriormente para a defesa de seu sítio. A propósito:

“
(...) já estava dentro do seu veículo modelo Fiat Uno a espigada, que tinha deixado dentro do veículo para caça (...) que o interrogando esclarece somente tinha a espingarda a qual era usada para sua defesa no seu sítio, arma essa que comprou dos índios, pois existe uma reserva indígena vizinho da Gleba Bacurizal
” (
sic
, id.
21547460
).

Portanto, à primeira vista, não há nexo de causalidade entre o delito de homicídio e o porte ilegal de arma, no caso em estima, pois a consumação dessa última infração deu-se em momento anterior ao homicídio, não tendo sido a arma em questão adquirida para a sua prática.

Ademais, conforme entendimento do STJ e dessa Corte, não incumbe ao juiz singular analisar eventual incidência da consunção, cuja análise é de competência dos jurados. É o que dispõe o enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT: “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Por fim, não pode ser acolhido o pleito de revogação da prisão preventiva, na medida em que a referida ordem prisional encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e da futura aplicação da lei penal (art. 312, CPP), tendo em vista a reiteração delitiva do acusado e a sua desaparição, já que, embora o mandado de prisão tenha sido expedido no dia 22.11.2016, ele permanece foragido até os dias atuais (id.
21548492
).

Aliás, a legalidade do decreto prisional em questão já foi apreciada por este Tribunal no bojo do
habeas corpus
n. 1004190.50-2016.8.11.000 (id. 21548495), inclusive em face da apresentação espontânea do réu em delegacia antes do advento da decisão constritiva, tendo sido a ordem denegada à unanimidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso apresentado por
José Roberto Vieira da Silva
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
a fim de inserir a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima, pronunciando o réu como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020